Tribunal: TJDFT
Processo: 0706942-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL – MÁ CONDUTA DE MOTORISTA DE APLICATIVO DE TRANSPORTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO PELA PLATAFORMA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO MAU ATENDIMENTO – SENTENÇA MANTIDA.
I- Trata-se de recurso contra sentença que condenou a recorrente (UBER) ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência de má conduta de motorista vinculado ao aplicativo de transporte.
II- Preliminar de ilegitimidade passiva. Incumbe à plataforma a verificação da regularidade do atendimento dos condutores nela inscritos, recebendo esta parte dos rendimentos auferidos pelas corridas. Sendo assim, ao contratar os serviços, o consumidor se garante do bom atendimento que terá, tendo em vista a confiança depositada no aplicativo, assim como poderá socorrer-se do atendimento da plataforma caso haja qualquer problema no serviço de transporte contratado. Sendo assim, a recorrente é parte legítima, na medida em que aparece como garantidora do bom atendimento ao consumidor, que procura os serviços da plataforma em razão do bom atendimento prestado, em razão da confiança que deposita nesta. Preliminar rejeitada.
III- Consta dos autos que a autora, no dia 04/02/2021, solicitou viagem pelo aplicativo, não se atentando quanto à forma de pagamento no momento da solicitação, e ao chegar ao destino final, verificando que não possuía dinheiro em mãos, solicitou ao motorista que o valor fosse cobrado na próxima corrida. Contudo, o motorista se negou a deixar o pagamento da corrida em aberto, dizendo que levaria a autora à delegacia, seguindo com o veículo para além do destino contratado. Consta também que na delegacia, a irmã da autora realizou o pagamento em dinheiro da corrida, sendo orientada a realizar reclamação diretamente na plataforma da recorrente.

IV- Constam, ainda, registros importantes acerca da conduta assumida pelo motorista cadastrado na plataforma de transportes. Segundo consulta na plataforma do aplicativo de transportes, verifica-se ser possível ao passageiro deixar pendente pagamento, sendo este acrescido no valor da próxima corrida, ou seja, o pedido da autora naquela oportunidade não se mostrava fora das possibilidades oferecidas pelo aplicativo. Consta dos autos vídeo em que se pode ver a autora suplicando ao motorista que parasse o veículo, porém este continuou dirigindo, mantendo-a presa no veículo e exigindo o pagamento da corrida. Tal conduta exacerba, por certo, o exercício regular do direito, atingindo direito fundamental do indivíduo, consistindo fato ensejador de indenização a título de dano moral. Neste sentido, destaca-se o julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. UBER. PASSAGEIRA QUE ALEGA TER SOFRIDO INJÚRIA RACIAL E OUTRAS OFENSAS PERPETRADAS POR 'MOTORISTA PARCEIRO' DO APLICATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA PELA OPERADORA DO APLICATIVO QUE SE AFASTA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUE É MATÉRIA DE MÉRITO E, NO CASO DOS AUTOS, É DE NATUREZA OBJETIVA. USUÁRIA DO SERVIÇO QUE PRODUZIU TODAS AS PROVAS QUE ESTAVAM À SUA DISPOSIÇÃO, COMO A TROCA DE EMAILS COM A UBER E O REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. UBER QUE, POR SUA VEZ, NÃO NEGOU OS FATOS NARRADOS PELA USUÁRIA. OFENSAS INCONTROVERSAS. DANO MORAL INÉQUIVOCO EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. QUANTIA ARBITRADA DE MANEIRA ADEQUADA E QUE NÃO MERECE REFORMA. SÚMULA No 343 DO TJRJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJRJ- Apelação 0117189-98.2017.8.19.0001, Vigésima Sétima Câmara Cível, Rel. Desa. Lúcia Helena do Passo, j. em 27/03/2019, DJ 02/04/2019)
V- De outra parte, o quantum fixado em sentença atende à finalidade do instituto, especialmente considerando-se o caráter pedagógico da indenização por dano moral, que deve considerar não somente as condições pessoais da vítima, mas sobretudo a capacidade econômica do ofensor. Em razão da peculiaridade do caso concreto, onde a autora foi exposta a situação extremamente angustiante e vexatória, sendo levada à delegacia de polícia pelo motorista, verifica-se que o quantum foi arbitrado com razoabilidade, devendo por esta razão ser mantido.
VI- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida. A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes últimos fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.